Tribunal: TJES
Processo: 0000170-75.2017.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000170-75.2017.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUBEVALDO MESSIAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000170-75.2017.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBEVALDO MESSIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUBEVALDO MESSIAS DA SILVA
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302 da Lei 9503/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

O apelante em suas razões requer a absolvição por inexistir nos autos prova de que tenha agido com imprudência, imperícia ou negligência.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

9 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000170-75.2017.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBEVALDO MESSIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

“(...) que no dia 31 de julho de 2014, por volta das 20:00 horas, o denunciado RUBEVALDO MESSIAS DA SILVA conduzia seu automóvel, um Fiat Uno/Mille Way, cor prata, placas MTD-7465, ano 2010/2010, pela estrada que liga os municípios de Mucurici a Ponto Belo, quando veio a atingir frontalmente e na contramão direcional o veículo, Ford/Fiest Sedan, cor prata, placas MQI-56765, ano 2005/2005, conduzido por Celo Ruela Albino.

Consta das informações colhidas nestes autos, que por ocasião do acidente, se encontravam no interior do Fiesta, além do condutor, Celso Ruela, sua esposa Renata Soares Santos Albino e sua filha de apenas 05 meses de idade. E que todos foram socorridos aos hospitais da região, com ferimentos e escoriações.

No interior do Fiat Uno, encontravam o denunciado e o carona, a vítima fatal ROBERTO CARLOS BARROS, que não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito durante o transporte e antes de ser socorrido no hospital (...)”.

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 302 da Lei 9503/97.

Inicialmente, busca a defesa do réu Rubevaldo sua absolvição sob argumento de que inexistem nos autos elementos capazes de comprovar que teria o mesmo agido com imprudência, imperícia ou negligência.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pela certidão de óbito de fls. 58 e boletim de ocorrência de fls. 07/10.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

que confirma integralmente o depoimento prestado na esfera policial (fl. 30);
que a sua filha ficou 15 dias internado; que sua esposa ficou 25 dias internado; que o depoente ficou internado 1 dia; que seu veículo deu perda total e recebeu apenas a indenização (valor do veículo) do seguro; que os prejuízos maiores são de ordem psicológicas, devido ao trauma do acidente, o tempo que sua filha ficou privada da mãe, sendo ainda bebê (5 meses);

que foi um livramento de Deus; que o depoente ficou preso nas ferragens; que sua esposa também foi retirada do veículo por terceiros.
DADA A PALAVRA ao IRMP:
que sua filha teve duas paradas respiratórias durante o trajeto até o hospital Roberto Silvares; que tomou conhecimento por terceiros que o denunciado estava embriagado no momento do acidente;
que sua esposa só recobrou a consciência em São Mateus;
que sua esposa teve sequelas graves, inclusive teve de fazer a várias cirurgias;
que não conhecia o denunciado. (Depoimento da vítima Celso Ruela Albino, em juízo).

que confirma integralmente o depoimento prestado na esfera policial (fl. 31);
que a depoente ficou internada 6 dias na UTI e 9 dias na ortopedia; que teve de fazer quatro cirurgias; que sua filha ficou internada no hospital infantil por 10 dias; que não conhecia o denunciado; que soube por terceiros que o denunciado, antes do acidente, estava em um bar ingerindo bebida alcoólica;
que estava saindo de Ponto Belo, poucos metros após o hospital,
quando o veículo conduzido pelo denunciado desviou de uma motocicleta e invadiu a contra-mão, vindo a colidir frontalmente no veículo que estava a depoente e sua família.
DADA A PALAVRA ao IRMP: que ficou andando com auxílio de cadeiras de rodas por mais de 4 meses; que ficaram sequelas psicológicas após o acidente; que teve de fazer acompanhamento psicológico;
que a depoente teve um encurtamento de membro da perna esquerda, sequela permanente do acidente.
DADA a palavra a defesa do acusado, às suas perguntas respondeu: que o denunciado nunca procurou a família da depoente para conversar após o acidente ou prestar qualquer auxílio. (Depoimento da vítima Renata Soares Santos Albino, em juízo).

que no local do acidente não é permitido ultrapassagem em nenhum sentido, tendo em vista que há faixas duplamente contínuas;
que não sabe informar a velocidade máxima para a via onde ocorreu o acidente, mas sabe informar que é de baixa velocidade; que o acidente ocorreu em frente ao Sítio do Dr. Arthur; que não percebeu qualquer odor etílico no acusado;
que soube que o acusado estava vindo de uma confraternização da equipe de trabalho; que não chovia no dia dos fatos e não havia iluminação pública na rodovia; que havia três ocupantes no veículo das vítimas (Fiesta); que o ponto de repouso dos dois veículos foi na contramão de direção; que o Fiesta estava na sua mão correta de direção quando foi abalroado pelo Fiat Uno;
que não verificou dentro do veículo do acusado para ver se havia latas ou garrafas de bebidas alcóolicas. Dada a palavra a Defesa, às suas perguntas respondeu: que não se recorda de comentários que de o acusado causou o acidente por ter tentado se desfiar de uma motocicleta. Inquirido pelo MM. Juiz às suas perguntas respondeu: que lavrou e confirma o histórico do boletim de ocorrência policial de fls. 07/08; que se recorda da diligência realizada no dia dos fatos;
que o Fiat Uno seguia no sentido Mucurici x Ponto Belo e o outro veículo em sentido Ponto Belo x Mucurici; que apurou com populares que o veículo Fiat Uno, conduzido pelo acusado, estava em alta velocidade, quando invadiu a contramão colidindo frontalmente com o veículo Ford Fiesta, conduzido por Celso Ruela Albino
; que o veículo Fiat Uno era conduzido por Robervaldo Messias da Silva; que ao chegar no local, as vítimas do Fiat estavam ainda nas ferragens; que prestaram os primeiros socorros, mas uma das vítimas, o que estava no carona do Fiat Uno, veio a óbito; que não teve oportunidade de conversar com os condutores, eis que estes foram rapidamente socorridos tendo em vista a gravidade dos ferimentos. (Depoimento do Policial Militar Willian C. S. Cristo, em juízo).

Pois bem. Nas lições de Cleber Masson (
in
Direito Penal Esquematizado, p. 311) “crime culposo é o que se verifica quando o agente, deixando de observar o dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, realiza voluntariamente uma conduta que produz resultado naturalístico, não previsto nem querido, que podia, com a devida atenção, ter evitado”.

Mais adiante, assevera Cleber Masson (
in
Direito Penal Esquematizado, p. 313) que a imprudência “é a forma positiva da culpa (in agendo), consistente na atuação do agente sem observância das cautelas necessárias. É a ação intempestiva e irrefletida.”

Ora, dos depoimentos prestados, bem como com base em todos os elementos de prova constante dos autos, resta inconteste que, ainda que o réu Rubevaldo não tenha previsto nem desejado o evento aqui em apuração, o mesmo poderia tê-lo evitado, se não estivesse trafegando em alta velocidade e tivesse realizado a ultrapassagem em local proibido.

Como bem asseverado pela testemunha Willian C. S. Cristo, o acidente ocorreu porque Rubevaldo estava trafegando em alta velocidade tendo invadido a contramão, colidindo com o veículo conduzido pela vítima CELSO.

Nessa vertente, resta explícita e inconteste a conduta imprudente do réu que, conduzindo veículo automotor em alta velocidade, invadiu a contramão colidindo com o veículo conduzido pela vítima Celso.

Salienta-se que em razão do acidente, a vítima Roberto Carlos Barros carona no veículo conduzido pelo réu, veio a óbito.

Verifica-se, portanto, que Rubevaldo ao trafegar em alta velocidade e invadir a contramão, deixou de observar as cautelas necessárias, incorrendo, portanto, no tipo penal do art. 302 da Lei 9503/97.

Desse modo, não vejo motivos para afastar a condenação imposta ao réu Rubevaldo Messias da Silva.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

9 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 302 DA LEI 9503/97. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório constante dos autos, revela que o réu, atuando com imprudência, abalroou a motocicleta conduzida pela vítima, que em razão do acidente veio à óbito. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.